Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-15.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-15.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INERI FLORI NARDINO - CPF: 075.621.959-00 (APELADO), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), CIRLEI MARTINS BRAZ - CPF: 459.108.041-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA VEDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal. (...) N.U 0049635-71.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos
autos da Ação Ordinária de Revisão de Cédula Rural Pignoratícia n. 0000800-15.2014.8.11.0015
, proposta por
INERI FLORI NARDINO e outros
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral para afastar a incidência da comissão de permanência; limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao ano; reduzir a multa moratória ao patamar de 2% e condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor da dívida atualizada.

O apelante alega, em síntese, a ausência de ilegalidades no contrato firmado entre as partes, sendo os encargos pactuados em consonância com a legislação vigente e livremente negociado.

Sustenta a legalidade de juros superiores a 12% ao ano e que a taxa contratada não discrepa da média adotada pelo mercado, bem como a licitude da cobrança da comissão de permanência e destaca a ausência de cumulação com correção monetária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que
ausente qualquer vício ou ilegalidade no contrato em análise nos autos, ausência de limitação de taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano e a licitude a incidência de comissão de permanência.

A ação foi proposta pelos apelados pleiteando a revisão de contrato de cédula rural pignoratícia e hipotecária.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Isto Posto, hei por bem refutar a preliminar arguida, a julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) afastar a incidência da comissão de permanência;

b) limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao ano;

c) reduzir a multa moratória ao patamar de 2%;

d) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 10% do valor da dívida atualizada, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil. (...) (ID. 99929985 - Pág. 2).

Em relação à comissão de permanência, o entendimento consolidado do STJ é pela admissão da cobrança como encargo moratório, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e desde que não esteja cumulada com correção monetária e juros remuneratórios.

Nesse sentido é o REsp no 1.058.114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).

No mesmo sentido é a Súmula 472 do STJ:

Súmula n. 472 do STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”

Em complementação, colaciona-se o enunciado de outras súmulas sobre o mesmo tema:

Súmula no 30/STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula no 294/STJ: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula no 296/STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Assim, a cobrança da comissão de permanência é, em síntese, admitida desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e exclua a exigibilidade da correção monetária, dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Na espécie, verifica-se que é abusiva a cobrança de comissão de permanência (ID. 99929478 - Pág. 2), pois ilegalmente cumulada com outros encargos moratórios, devendo haver na cédula de crédito rural, em caso de inadimplência, a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual, conforme Decreto-Lei no 167/67.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA VEDADA – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO - MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA EM CASO DE INADIMPLIMENTO PELO PRODUTOR - LIMITADA EM 2% (ART. 52, §1o DO CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

O e. Superior Tribunal de Justiça equipara à consumidor o pequeno e o médio produtor rural que firma com instituição financeira contrato de cédula rural com características de adesão, para o fim aquisição de insumos para a atividade agropecuária.

As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

A cédula rural pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano.

A multa moratória tem sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação e deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Carece a parte de interesse na inversão do ônus sucumbenciais, quando a sentença condenou o requerido/apelado a tal pagamento.(N.U 0049635-71.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Quanto à insurgência em relação à ausência de limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, importa destacar que inexiste interesse recursal por parte do apelante, uma vez que detectado pela sentença que a taxa contratada não está acima do permitido, decidindo pela manutenção dos juros pactuados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022